Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010805-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), GUILHERME BARBOZA DA SILVA - CPF: 008.561.132-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), APARECIDA BATISTA LOPES - CPF: 009.521.061-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), LAZARO RODRIGUES FILHO - CPF: 699.830.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCIMAR MUNIZ DE MELO - CPF: 004.158.461-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DENIZIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 593.446.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010805-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME BARBOZA DA SILVA

IMPETRANTE: GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA APLICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DELITO DIURNO, EM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CAUTELARES INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR OU IMPEDIR A MEDIDA –
ORDEM DENEGADA
.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, que, em tese, foi praticado durante o dia, em via pública, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010805-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME BARBOZA DA SILVA

IMPETRANTE: GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Barboza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.02.2024, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Afirma que a partir da prisão em flagrante deflagou-se o processo 1000348-75.2024.8.11.0099, em segredo de justiça, acerca do qual a defesa requereu acesso há vários dias, sem que tenha lhe sido franqueado.

Sustenta que a falta de acesso aos autos afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF, além de que haveria excesso de prazo na prisão preventiva, sem oferecimento de denúncia.

Argumenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de o paciente fazer jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar (id. 211201159).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o advogado foi devidamente habilitado nos autos, com visualização autorizada (id. 211806196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

212663178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010805-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME BARBOZA DA SILVA

IMPETRANTE: GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o impetrante reclama que até a data da impetração deste
habeas corpus
estaria sem acesso aos autos 1000348-75.2024.8.11.0099, no qual teria sido decretada a prisão preventiva do paciente.

No entanto, conforme informado pelo magistrado singular, a defesa do paciente foi devidamente habilitada no feito e possui plena visualização dos autos, que tramitam de forma sigilosa (id. 211806195).

Assim, descabe falar em ofensa à Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal.

Do mesmo modo, também não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia processual.

Isso porque, o paciente foi preso em flagrante delito em 29.02.2024. A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte (01.03.2024), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva.

Finalizada a fase investigativa, o Ministério Público denunciou o paciente e outros dois agentes pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e associação criminosa.

A inicial acusatória foi apresentada e recebida em 26.04.2024. As defesas apresentaram resposta à acusação, sendo a última juntada em 01.06.2024. Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Diante desta dinâmica processual, observa-se que o regular andamento, sem qualquer indício de retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo.

Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito (três réus com defesas distintas), sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.

Nesse mesmo sentido:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Por fim, o impetrante questiona a validade dos fundamentos expostos para decretar a constrição cautelar. Afirma que as circunstâncias do crime não excederam o tipo penal e que não há risco à ordem pública se devolvida a liberdade do paciente.

Em que pese os argumentos defensivos, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, notadamente porque o delito teria sido praticado durante o dia, em local de grande circulação de pessoas, além de marcado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Nesse ponto, relembra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de reconhecer a idoneidade da constrição cautelar pautada na gravidade concreta do contexto fático, evidenciada pelo
modus operandi
do crime:

[...] Nesse contexto, evidencia-se suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, visto que o crime "foi de extrema gravidade concreta, porque realizado durante o dia, em local com grande circulação de pessoas, além disso marcado pelo concurso de agentes e pelo porte ostensivo de arma de fogo [...] (STJ, AgRg no HC n. 875.921/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024).

Ademais, consta nos autos investigação para apurar se o delito teria sido encomendado, a fim de impedir a identificação de adulteração no automóvel roubado e descoberta de suposto esquema de receptação de veículos, o que também indica a necessidade de manutenção da prisão processual.

Por derradeiro, embora se reconheça a existência, em tese, de algumas condições pessoais favoráveis, ressalta-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 905.325/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024), tal como ocorre no caso dos autos.

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024